Tribunal: TJBA
Processo: 8036915-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036915-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME Advogado(s): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA AGRAVADO: GENILDO BERNARDINO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. CONSULTA VIA CNIB. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS COMPROVADO. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DO SISTEMA. ÓBICE SUPERÁVEL. DEVER DE EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob fundamento de indisponibilidade temporária do sistema e existência de outras ferramentas típicas à disposição do juízo. A Agravante pleiteia a reforma para que a pesquisa seja realizada, argumentando o esgotamento dos meios típicos e a necessidade de garantir a efetividade da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da consulta via CNIB como medida executiva atípica, (i) considerando a comprovação do esgotamento dos meios típicos de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) e (ii) analisando se a alegada indisponibilidade temporária prolongada do sistema CNIB constitui óbice intransponível à sua utilização ou se impõe ao juízo a busca por meios alternativos para sua efetivação. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.941, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, ressalvando a necessidade de observância da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da CNIB como medida executiva atípica, mas lhe confere caráter subsidiário, exigindo a demonstração do prévio esgotamento dos meios executivos típicos disponíveis para a localização de bens do devedor. 5. No caso concreto, verifica-se que foram realizadas tentativas infrutíferas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, configurando o esgotamento dos meios típicos e autorizando a busca por medidas subsidiárias. 6. A indisponibilidade sistêmica prolongada do CNIB, sendo uma falha operacional do Judiciário, não pode obstar indefinidamente o direito do credor à tutela executiva efetiva (art. 4º, CPC). Incumbe ao magistrado, com base no poder-dever conferido pelo art. 139, IV, do CPC, diligenciar para restabelecer o acesso ou utilizar meios alternativos (como a expedição de ofício) para viabilizar a consulta. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Comprovado o esgotamento dos meios executivos típicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.) para localização de bens do devedor, admite-se a utilização de medidas atípicas subsidiárias, como a consulta via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), em observância ao art. 139, IV, do CPC e à jurisprudência do STF (ADI 5.941) e STJ (AgInt no AREsp 1.896.942/RJ). 2. A indisponibilidade técnica prolongada do sistema CNIB não constitui óbice intransponível à efetivação da medida, cabendo ao juízo determinar as diligências necessárias para sua realização, inclusive mediante expedição de ofício, a fim de garantir a efetividade da execução." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 139, IV, 805. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.896.942/RJ; REsp 1.963.178/SP; REsp 2.141.068/PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8036915-23.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME e como agravado GENILDO BERNARDINO PEREIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora